Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte não possui condições financeiras de arcar com as despesas do pagamento do registro do formal de partilha do imóvel, correta a decisão que autoriza a alienação judicial deste e determina que parcela da quantia auferida com a venda será utilizada para o pagamento de taxas, emolumentos e impostos devidos sobre o imóvel.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.